Tribunal: TJMT
Processo: 1060903-14.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060903-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 062.662.991-86 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto. Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

2- Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

3- A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1060903-14.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA
contra decisão proferida em Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT nº 1060903-14.2019.8.11.0041 - 7ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT,
promovida em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
em que
se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a parte Requerente MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA, a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/11/2019 (Súmula 580 STJ). Em razão da sucumbência, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 50% para cada parte, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita a parte Autora (artigo 98, §3º do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85, do Código de Processo Civil.”.
(id. 174609362)

O autor apela e aduz que sobre a distribuição do ônus sucumbencial
“não está sendo aplicada a legislação da melhor forma possível, uma vez que há clara contradição ao artigo 8 o do CPC.”.

Afirma que
“a parte Recorrente obteve 100% de vitória em relação à perícia realizada, o que foi averiguado por meio de médico capacitado para a realização e tal ato, ou seja, a perícia médica.”.

Argumenta que
“a Recorrida possui a responsabilidade de indenizar os danos causados a parte Recorrente, atentando-se à conduta arbitrária e ilícita praticada quando da negativa ao recebimento do requerimento administrativo.”.

Pontua que
“a parte Recorrente buscou a via administrativa com o intuito de receber a indenização que lhe é devida, todavia, não obteve êxito frente à negativa de recebimento do requerimento por ele apresentado.”.

Defende que
“os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em montante que não provoque o enriquecimento sem causa e, igualmente, não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.”.

Em resumo, requer o provimento do recurso para que a apelada seja condenada a integralidade das custas e honorários advocatícios, bem como ao pagamento de indenização no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e sejam os honorários majorados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 174609363).

Em suas contrarrazões, a companhia de seguros pugna pelo desprovimento do apelo do autor (id. 174609376).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA
contra decisão proferida em Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT nº 1060903-14.2019.8.11.0041 - 7ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a parte Requerente MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA, a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/11/2019 (Súmula 580 STJ). Em razão da sucumbência, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 50% para cada parte, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita a parte Autora (artigo 98, §3º do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85, do Código de Processo Civil.”.
(id. 174609362)

A apelante sustenta que não decaiu na sua demanda, não sendo razoável que arque com os honorários de seu patrono, vez que, obteve êxito com a presente ação, principalmente no caso em tela, em que a Recorrida nega o direito de Recorrente, utilizando de todos os meios para frustrar o direito; mesmo se ambas as partes forem sucumbentes deverão ser condenados a pagar ao advogado da outra o valor do honorários respectivos, sendo certo que, como o credor dos honorários é o advogado e não a parte vencida, os honorários devidos aos advogados de partes adversárias não podem ser compensados.

Além disso, pleiteia a
majoração dos honorários advocatícios, bem como saber se é caso de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

O art. 86 do CPC determina que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Ademais, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Desse modo, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu, devendo ser mantida a sentença.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariar o art. 85 § 14 do CPC. E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago pro rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face da autora apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

C
om relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que este já fora arbitrado de forma equitativa, devendo ser mantido.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais) mostra-se adequado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração do dano.

Isso porque incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (artigo 373, I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado o efetivo dano alegado pela parte autora.

Para reforçar:

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038580-49.2018.8.11.0041 APELANTE: JEFERSON EDUARDO SILVA MENEZES APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME COMPENSANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – ART. 85, § 14, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca. O ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC/15.”
(N.U 1038580-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14 CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
(N.U 1054772-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro para R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do apelado, nos termos do Art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023